Tribunal: TJDFT
Processo: 0746493-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746493-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI GONCALVES BRASILEIRO DE SANT ANNA AGRAVADO: NORMELIA MATOS MENESES D E S P A C H O Vistos, etc. Antes do juízo de prelibação e da análise da tutela de urgência, necessário se faz a averiguação de elementos relativos aos pressupostos de admissibilidade do presente recurso, notadamente a respeito da tempestividade e dos limites objetivos da pretensão reformatória à baila. É cediço que os limites objetivos do agravo de instrumento são fixados pela própria decisão recorrida. No caso vertente, a decisão de ID 171460469, proferida em 01/10/2023, que fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 03/10/2023, e publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 173993744. A decisão recorrida encontra-se assim fundamentada, verbo ad verbum: “Defiro a gratuidade de justiça à requerente Normélia Matos Meneses. Não conheço do pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, porquanto a questão é de alta indagação e deve ser resolvida em processo autônomo, à luz do art. 612 do CPC, até porque será necessária a produção de prova diversa da documental. Houve a juntada, inadvertida, de cópia integral do processo 0715918-47.2022.8.07.0006, deste Juízo (inventário dos bens de Welse Gonçalves Santanna, mãe da autora da herança), que compromete sobremaneira o exame dos autos. Assim, promova-se o desentranhamento dos documentos de ID 171397076. O suposto herdeiro Marconi deve zelar para a juntada apenas de documentos comprobatórias relevantes para o deslinde da causa. Indefiro o pedido de bloqueio de matrícula do imóvel situado na Quadra 6, conjunto C, casa 6, Sobradinho – DF, porquanto desnecessário, visto que está em nome da falecida e não é possível a sua comercialização sem autorização judicial. Como a união estável entre a sra. Normélia e a autora da herança é controvertida, determino a citação dos irmãos (herdeiros colaterais) do de cujus, devendo a Secretaria do Juízo colher os dados necessários do processo 0715918-47.2022.8.07.0006, inclusive cópias das procurações outorgadas, e abrir vista. Se necessário, expeçam-se mandados. Prazo de quinze dias para eventual impugnação. Por outro lado, dada a existência de indícios mínimos de união estável, em especial a escritura pública de ID 165522838 e a declaração firmada por ocasião do registro de assento do óbito (ID 165522843), concedo medida cautelar para reservar a integralidade do patrimônio em proveito da sra. Normélia, a título de meação e/ou herança, a quem incumbirá ajuizar a competente ação de reconhecimento e dissolução de união estável em 30 (trinta) dias, sob pena de perda da eficácia da medida (art. 668, I, do CPC). Registre-se que a ordem de vocação hereditária, a ser observada, está prevista no art. 1.829, II, do Código Civil, em caso de comprovação da existência da união estável, pois a companheira supérstite recebe o patrimônio a título de meação ou de herança. Com o transcurso do prazo para impugnação, deliberarei sobre a nomeação de inventariante. Para facilitar futura expedição de alvarás de levantamento, requisito a transferência de eventuais saldos bancários deixados pela inventariada pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD (documento anexo). Faculta-se às partes, todavia, diligenciar nas instituições bancárias à procura de outras informações, caso o resultado do referido sistema não espelhe a realidade. Intimem-se, desde já, por intermédio de suas respectivas procuradorias: a) o Distrito Federal; b) a União. À Secretaria: habilite-se o suposto herdeiro de ID 171397056 e prepare-se ato de comunicação para possível recurso em face desta decisão. Por fim, no exercício do poder geral de cautela, determino que a requerente junte as certidões de óbito dos avós da autora da herança, no prazo de 15 dias.” No particular, observa-se, primo ictu oculi, que o agravante, em suas razões, alega matérias que não foram enfrentadas, tampouco resolvidas, na decisão agravada, cujo conhecimento configuraria reprochável supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, além de aparentemente consubstanciarem matéria de alta indagação, que sequer podem ser julgadas e processadas no bojo da ação de inventário, demandando sua discussão pelas vias processuais cabíveis e adequadas. V.g.: debate sobre o reconhecimento ou não de união estável entre a autora da herança e a parte agravada; vícios de simulação envolvendo o negócio jurídico atrelado ao imóvel localizado na Quadra 06, Conjunto C, Lote 06, em Sobradinho/DF; etc. Assim sendo, com lastro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (art. 5o e 6o do CPC), concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante que se manifeste acerca da tempestividade da presente pretensão recursal, eis que este recurso foi interposto no dia 30/10/2023 em cotejo com a aludida certidão de publicação (ID 173993744) e feriado de Nossa Senhora Aparecida (art. 1o da Lei no 6802/1980) e ponto facultativo (Portaria Conjunta no 142/2022) nos dias 12 e 13 de outubro de 2023, respectivamente; bem como acerca do cabimento desta espécie recursal quanto às questões não decididas na decisão que integra o objeto de reforma, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará no não conhecimento do recurso à baila, ante a possível intempestividade, sem olvidar do conhecimento parcial, tendo por base os limites objetivos do agravo de instrumento emoldurado pelo efetivamente apreciado na decisão recorrida. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator